Tribunal: TJMT
Processo: 1051195-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051195-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MAYRA DALSICO MONTEIRO - CPF: 012.166.701-45 (EMBARGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1051195-37.2019.8.11.0041oposto nos
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante
: Banco BMG S.A.

Embargada
: Mayra Dalsico Monteiro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1051195-37.2019.8.11.0041oposto nos
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante
: Banco BMG S.A.

Embargada
: Mayra Dalsico Monteiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Banco BMG S.A. em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante no art. 5o, incisos II e XXXVI da CF, artigos 104, 188 inciso II, 248, 421, 422 e 884 do C. Civil e artigos 6o e 46 do CDC, artigo 373, I do CPC, objetivando propor eventuais recursos.

A embargada deixou de apresentou as contrarrazões (id. 100020469 - certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1051195-37.2019.8.11.0041oposto nos
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante
: Banco BMG S.A.

Embargada
: Mayra Dalsico Monteiro

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que o valor dos descontos efetivamente realizados no benefício da parte embargada foi de R$ 18.623,61 (dezoito mil seiscentos e vinte três mil e sessenta um reais).

Resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, vez que houve análise escorreita dos dispositivos mencionados, ressaltando que restou claramente esclarecido sobre a declaração de inexistência de débito do desconto em folha de pagamento, decorrente do cartão de crédito consignado.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“Por meio dos documentos coligidos pelo réu, observo que este apresentou a prova da liberação dos seguintes valores: - aos 17/10/2013 o valor de R$ 1.756,00 (conforme contrato Id. 32031384 – Pág. 1, fatura Id. 32031385 – Pág. 1 e TED Id. 32031388) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,70% ao mês; - aos 10/03/2016 o valor de R$ 2.206,00 (conforme TED Id. 32031389 e fatura Id. 32031386 – Pág. 5) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 2,06% ao mês; - aos 14/09/2017 o valor de R$ 417,00 (conforme TED Id. 32031841 e fatura Id. 32031386– Pág. 23) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,90% ao mês; - aos 10/11/2017 o valor de R$ 372,27 e aos 22/11/2017 o valor de R$ 256,95 (conforme TED Id. 32031390 e Id. 32031843 e fatura Id. 32031387 – Pág. 1) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,84% ao mês; - aos 02/07/2018 o valor de R$ 300,41 e de R$ 660,53 (conforme TED Id. 32031844 e ID.32031845 e fatura Id. 32031387 – Pág. 9) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,71% ao mês; - aos 08/09/2017 o valor de R$999,84 (conforme TED ID.32031842 e fatura ID.32031386 - pag.23 e desde já destaco que conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público no respectivo mês, era de 1,90 ao mês
”
.
(id. 95866997)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021